Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0739885-96.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLEDSON ALEXANDRE DOS SANTOS 80981658172, NOVANICOLANDIA PARQUE DE DIVERSOES RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA RECORRIDO: NOVANICOLANDIA PARQUE DE DIVERSOES RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, MARCELO MARCIO GOMES DE SOUZA, MARCO ANTONIO GOMES DE SOUZA, GLEDSON ALEXANDRE DOS SANTOS 80981658172 DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator